Tribunal: STF
Processo: HC 164996
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em habeas corpus em que se busca a anulação do acórdão do STM para que seja aplicada, ao caso, o art. 28 da Lei 11.343/2006, por ser especial em face do art. 290 do CPM.



    É o relatório. Decido.



    Em resposta ao pedido de informações, o Juízo de origem relatou:



    “(...) em 2/2/2019, transitou em julgado o Acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento ao Apelo Defensivo e manteve ina lterada a sentença que condenou o exSd PEDRO IGOR SALES PAIVA DE LYRA CARVALHO à pena de 1 (um) ano de rec lusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o benefício da Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de 2 (dois) anos. 



    Em 28/8/2019, com fundamento no art.87 do Código Penal Militar e art.615 do Código de Processo Penal Militar, declarou-se extinta a punibilidade do agente nos autos da Execução da Pena nº 0000030-36.2017 .7.07.0007, tendo em vista o cumprimento das condições fixadas para a Suspensão Condicional da Pena no prazo estabelecido na sentença.” 



    Desse modo, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado este agravo regimental, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente